Tribunal: TJSP
Processo: 0025125-25.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RE N. 606.199/PR – TEMA n. 439 do STF – Reexame/readequação do feito improcedente, pois o v acórdão é harmônico ao decidido no RE 606.199/PR e garante a irredutibilidade de vencimentos, conforme preceituado na tese fixada: "Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RE N. 606.199/PR – TEMA n. 439 do STF – Reexame/readequação do feito improcedente, pois o v acórdão é harmônico ao decidido no RE 606.199/PR e garante a irredutibilidade de vencimentos, conforme preceituado na tese fixada: "Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente". Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132014
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025125-25.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PETRUCIO
BARROS DE ARAUJO, ADILCE TENORIO CAVALCANTI, ALBINA LEITE DA
SILVA, ANDRE DE CARLA DA COSTA FERREIRA, CELIA BRASILIA DE
OLIVERIA MENDES, DAISY PENHA DE CAMPOS, DORIVAL JOSE BALIUTIS,
ELISABETE DOS SANTOS DE SOUZA, FATIMA SUELI MARTINS DE SOUZA,
IARA DOS SANTOS MIZAEL, IOLANDA FERREIRA DOS SANTOS, LOZANES
MARIA SOUSA LINHARES DE ARAUJO, MABEL CRISTINA DO AMARAL,
MAGALI COSTA MOREIRA, MARCILENE ROSE FERREIRA, MARIA ALICE
RODRIGUES DA SILVA MEDINA DA CRUZ, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA,
MARIA GORETE ALVES CORDEIRO, MARIA IZABEL AURELIANO DE JESUS,
MARIA JOSE FERNANDES, MARINA APARECIDA DA SILVA PERPETUO,
MARINALVA SANTOS, PATRICIA LAMIN DE MATTOS, RITA DE CASSIA
BARBOSA, SANDRA REGINA RIBEIRO DE LARA, SARA MARIA BONIFACIO,
SILVANA MENDES DE ALMEIDA e WILSON NIFOSCI, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo de readequação,
mantiveram o julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025125-25.2011.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n. 36750
Autos no 0025125-25.2011.8.26.0053/50006
Apelantes: Petrucio Barros de Araújo e outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz a quo: Domingos de Siqueira Frascino
5a Câmara de Direito Público
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO RE N. 606.199/PR TEMA n. 439
do STF Reexame/readequação do feito improcedente, pois o v
acórdão é harmônico ao decidido no RE 606.199/PR e garante a
irredutibilidade de vencimentos, conforme preceituado na tese
fixada: “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor
inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o
direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe
da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. Manutenção
do julgado.
Vistos;
Petrucio Barros de Araújo e demais coautores
interpuseram o Recurso Extraordinário (fls. 235/248) em face do
v. acórdão de fls. 189/195 (e de fls. 260/263, em integração), por
meio do qual a C. Turma Julgadora, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação, assim ementado: “SERVIDOR
ESTADUAL. Reestruturação de carreira pela Lei Complementar Estadual no 1.080/08.
Reenquadramento, com o aproveitamento da evolução funcional anterior à vigência da
citada lei. Inadmissibilidade. O servidor não tem direito adquirido ao regime jurídico,
mas apenas à irredutibilidade de vencimentos. Recurso desprovido.”.
O Exmo. Senhor Des. Presidente da Seção de
Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE no
606.199/PR, tema no 439/STF, DJe de 09.10.2013, determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025125-25.2011.8.26.0053 -Voto no
3
reapreciação da questão pelo colegiado, nos termos do art. 1030,
II, do CPC (vide fls. 387/388).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório. Passa-se ao voto.
Não é caso de se exercer o juízo de retratação.
O
v.
acórdão
recorrido
não
está
em
desconformidade com o entendimento do STF exarado em regime
de julgamento de recurso repetitivo do Tema n. 4391.
Não concebo hipóteses que sugiram a revisão do
conteúdo do v. acórdão pois, no presente caso, tanto o juízo
sentenciante quanto a turma julgadora nada mais fizeram do que
1RE 606199/PR - PARANÁ; RECURSO EXTRAORDINÁRIO; Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI; Julgamento:
09/10/2013; Órgão Julgador: Tribunal Pleno; Publicação DJe: 07-02-2014; Ementa: CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES
ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC
41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO
DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito
adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora
aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da
última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à
reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores
inativos, com base no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de
ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos
objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento; Tema 439: Direito adquirido de servidores públicos estaduais
aposentados à permanência em determinada classe, não obstante o advento de lei estadual que, ao
promover a reclassificação de cargos, reenquadra-os em classe inferior; Tese: Desde que mantida a
irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o
direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei
superveniente. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do
STF, realizada em 09/12/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025125-25.2011.8.26.0053 -Voto no
4
respeitar a irredutibilidade de vencimentos e não uma certa
colocação em escala de “referências” ou “grupos”, até porque no
caso em concreto 'não houve prova da irredutibilidade (nominal e não
potencial) dos proventos'.

No mesmo sentido, destaco edificantes julgados:
autos
de
processo
n.
0027116-70.2010.8.26.0053;
Classe/Assunto:
Apelação Cível/Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Relator(a):
Maria Olívia Alves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 12/06/2019; Ementa: JUÍZO DE
RETRATAÇÃO

Servidores
públicos
estaduais
aposentados

Reenquadramento funcional, com o restabelecimento das referências e graus
em que se encontravam os autores anteriormente à entrada em vigor da Lei
Complementar no 1.080/08 Pedido alternativo de progressão automática
para o Grau B
Improcedência do pedido mantida em grau recursal

Remessa para cumprimento do artigo 1030, II, do Código de Processo Civil
por conta do julgamento definitivo do mérito do RE no 606.199/PR Acórdão
proferido de acordo com o entendimento do Colendo Supremo Tribunal
Federal Manutenção do julgado (...) Na hipótese dos autos, o recurso foi
desprovido justamente por ter se verificado que com o advento da nova
legislação não ocorreu qualquer redução nos vencimentos dos autores,
exatamente como restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
autos de processo n. 0029328-30.2011.8.26.0053; Relator(a): Maria Laura
Tavares; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 17/12/2015; Ementa: Servidores Estaduais
Lei Complementar no 1.080/08
Plano Geral de Cargos, Vencimentos e
Salários Restabelecimento das referências e graus em que se encontravam
antes da vigência de referida norma Impossibilidade Servidor que não
possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de
vencimentos Recurso Extraordinário 606.199/PR, que não determinou o
restabelecimento das referências e graus anteriores à reestruturação da
carreira, mas apenas assegurou aos inativos o reajuste de proventos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0025125-25.2011.8.26.0053 -Voto no
5
condições semelhantes aos servidores da ativa - Não é o caso de retratação
nos termos do § 3° do artigo 543-B do Código de Processo Civil Autos que
devem ser devolvidos para a E. Presidência desta Seção de Direito Público.
autos
de
processo
n.
1022536-04.2015.8.26.0053;
Relator(a):
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 26/08/2019; Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. RE no 606.199/PR (Tema no 439 do
STF). Acórdão em conformidade com o paradigma. Acórdão mantido (...)
Conforme se verifica, o V. Acórdão está em consonância com a tese fixada
no Tema no 439 do C. STF, vez que assegurou a irredutibilidade de
vencimentos dos servidores, anotando-se que não há direito adquirido a
regime jurídico. Por fim, observe-se que não há que se falar na aplicação do
item 2 da ementa, vez que refere-se exclusivamente à Lei Estadual do
Paraná. Diante do exposto, voto no sentido da
manutenção do julgado, com determinação de devolução dos
autos à D. Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com as
homenagens de estilo.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR